Tribunal: TJMT
Processo: 1024913-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024913-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.184.871-84 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA OLIVEIRA BRANDÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024913-80.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: ROBSON MACHADO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA DELIBERADA APÓS A PRÁTICA DO DELITO – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estampada a periculosidade do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva – após invadir a residência de sua ex-convivente, atingindo-a com diversos golpes de faca em regiões vitais (tórax e rosto) –, somada a sua reiteração delitiva – conforme Executivo de Pena em seu desfavor –, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública.

Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de ter foragido do distrito da culpa [Jaciara/MT] com seu veículo e ter sido preso nas imediações de outro município [Primavera do Leste/MT] –, aliada à periculosidade concreta do paciente, necessária a decretação da segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar em razão do preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, sendo irrelevante o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024913-80.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY

PACIENTE: ROBSON MACHADO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBSON MACHADO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1003765-80.2022.811.0010, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes do artigo 121, §2º-A, I, c/c o artigo 14, II, e 147, todos do Código Penal; e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A impetrante sustenta que:
1)
não restou evidenciado na decisão constritiva a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 152720151].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 152843652].

O juízo singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 153779188].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 155666161].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024913-80.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
a
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido ROBSON MACHADO DA SILVA, por ordem do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1003765-80.2022.811.0010.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia 24 de novembro de 2022, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado na sua forma tentada, ameaça e embriaguez ao volante.

Valho-me da decisão constritiva para elucidação dos fatos e dos fundamentos da prisão,
verbis
:

“Da análise dos autos é possível verificar a presença dos requisitos ensejadores do cárcere, já que pesam sobre o investigado prova suficiente da materialidade (Auto de apreensão, Boletim de Ocorrência, fotos, áudios e demais documentos) e indícios de autoria, vejamos:

A vítima relatou que conviveu com Robson por 12 anos e dessa união tiveram 03 filhos. Afirma que o relacionamento sempre foi conturbado, pois Robson sempre foi violento, agredia-a e a ameaçava frequentemente, razão pela qual terminou a relação. Assevera que Robson aparentemente tinha aceitado o término, todavia, ao saber que ela estava em um novo relacionamento, se deslocou para a residência da casa dela e ficou de espreita, assim, ao avistar ela e o namorado, às 05h00, Robson avançou com uma faca, desferindo golpes no peito, nas costas, no rosto e no tórax dela. Aduz, também, que conseguiu segurar a mão em que Robson segurava a faca, porém ele prosseguiu desferindo socos no rosto dela, além de morder no rosto e pescoço dela. Narra que durante os golpes de faca Robson a chamava de vagabunda e dizia que a mataria, bem como relatou que gritou por socorro, ocasião em que os filhos acordaram e foram ao seu encontro, momento em que Robson desferiu um soco na nuca dela e então ela desmaiou. Disse que acordou com a sua amiga pulando o muro para socorrê-la, sendo levada ao hospital, enquanto Robson já tinha se evadido do local. Relatou, por fim, que quando ela já estava no hospital, Robson enviou diversas mensagens dizendo que voltaria para terminar o serviço.

Importante ressaltar, também, que o custodiado foragiu do local, sendo localizado na estrada na saída para Primavera do Leste, onde sofreu um acidente automobilístico e estava perambulando desnorteado pela rodovia.

A policial militar Viviane Piran relatou que em conversa com o custodiado este lhe confessou que pretendia matar o atual namorado da ex-namorada e depois a mataria (vítima, ex-convivente). As fotos que instruem o feito também demonstram as lesões e gravidade dos fatos. Frise-se, também, que a guarnição policial encontrou no local dos fatos uma estopa úmida com odor análogo ao produto “Tiner” junto a cadeira onde o suspeito estava escondido, conforme boletim de ocorrência que instrui o feito.

Assim, diante dos relatos, verifica-se que a segregação cautelar
se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi, uma vez que restou demonstrada a periculosidade do custodiado, visto que agiu com extra frieza e brutalidade, atingindo a vítima em diversas partes do corpo, de regiões vitais, conforme fotos aportadas aos autos
.

Consigne-se que a periculosidade do agente também está caracterizada pela propensão de práticas delituosos, eis que possui um executivo de pena por crime de trânsito e foi condenado em 1ª Instância pelo crime de estelionato tentado, além de responder por outros delitos, conforme extensa ficha criminal que instrui o feito. Deste modo, vislumbra-se que a prisão cautelar também se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o custodiado se evadiu do local
.

[...].

Portanto, a decretação da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter o indiciado em liberdade causaria desconforto social, já que a natureza do crime e o modus operandi incumbem temor à sociedade, o que demonstra a concreta periculosidade do agente
.

Quanto à reiteração criminosa, importante ressaltar que o STF já se manifestou pela necessidade de decretação da prisão preventiva nos casos em que for manifesta a possibilidade de reiteração criminosa, como na espécie [...].

Por fim, com relação à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, não há delongas, porquanto resta comprovado no feito que o custodiado se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado em Primavera do Leste/MT, que fica a 120km de Jaciara/MT
[...].

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. CONCLUSÃO. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBSON MACHADO DA SILVA, porquanto presentes a materialidade e os indícios de autoria,
bem como a necessidade de garantir da ordem pública, evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal.”
(doc. digital n. 152720152).

Como se vê, o juízo singular mostrou a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
e com o intuito de assegurar a
aplicação da lei penal
.

Em relação à garantia da
ordem pública
, a prisão preventiva está assentada no
modus operandi
empregado na prática delitiva e pelo fato de o paciente ser reincidente.

Como bem destacado, a periculosidade está revelada pela gravidade das lesões causadas na vítima, uma vez que ROBSON invadiu a residência de sua ex-convivente, ANA PAULA OLIVEIRA BRANDÃO, atingiu-a com diversos golpes de faca em regiões vitais/sensíveis – tórax, costas, rosto –, além de ter desferido uma mordida no pescoço e um soco na nuca dela, de modo que a conduta foi
além da normalidade
do tipo penal em comento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é pacífica no sentido de que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade do agente, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, supostamente, perpetradas pelo ora Agravante, consistente em ameaça e homicídio qualificado tentado, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele, além de ter proferido ameaças contra a ofendida, teria, concretamente, atentado contra à vida de sua ex-companheira se utilizando de uma peixeira, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente; não se olvidando que, conforme os relatos da ofendida, a intenção do agente era golpeá-la no pescoço
, tendo, todavia, desferido golpe de faca na sua coxa, o que revela a periculosidade do Agravante e justifica a imposição da medida extrema em seu desfavor [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 164.841/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...] a prisão preventiva foi imposta em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva
, revelador da periculosidade do acusado [...]
no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública
[...]. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

“[...] a Paciente teria [...]
invadido a residência da Vítima e a golpeado com facadas no tórax, sendo que o crime não se consumou tão somente em razão da intervenção de terceiros. Tais circunstâncias denotam a especial gravidade da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
[...]. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa extensão, denegada a ordem”
(HC n. 512.490/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Some-se a isso que o juízo singular noticiou que o paciente possui executivo de pena, condenação em 1ª Instância e extensa ficha de antecedentes criminais.

De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), observei que ROBSON possui o Executivo de Pena n. 2000142-88.2022.811.0010 – no qual foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática de crime idêntico ao que está sendo investigado nestes autos, qual seja, o do artigo 306, da Lei n. 9.503/97 –, além de registrar no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal (SIAP) a ação penal n. 1015948-75.2020.811.0003 – pela prática do crime de Estelionato, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT –,
o que robustece ainda mais a imposição da cautela extrema para evitar que o agente reitere na prática de infrações penais.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...]
deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 720.611/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

"[...] a existência de maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
[...]"
(STJ, AgRg no RHC n. 166.045/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Além disso, como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade coatora, após o paciente ter praticado os delitos, “
a Guarnição da Policia Militar foi informada [...] que ele estaria se dirigindo no sentido da cidade de Dom Aquino e, de forma contínua, passaram a persegui-lo, logrando êxito em encontrá-lo nas imediações da cidade de Primavera do Leste, após ter colidido o veículo e ser encontrado pelos agentes da PRF
” (doc. digital n. 153779188).

Com efeito, a fuga deliberada do agente reforça a necessidade de sua segregação cautelar para a
aplicação da lei penal
. Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL [...] Na hipótese, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tanto para a garantia da ordem pública (dada a periculosidade social do recorrente, pois, além de mandante do homicídio, mediante promessa de pagamento, participou ativamente da ação, atuando como motorista do corréu, permanecendo no local do crime, a fim de facilitar a fuga do executor),
quanto para assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece foragido desde a prática do delito
. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 157.877/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] 2.
A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar
. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatado o preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROBSON MACHADO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023